Tribunal: TJMT
Processo: 1008047-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008047-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (AGRAVANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Execução de Título Extrajudicial
– DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, máxime porque replica exceção anterior.

A competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008047-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

AGRAVADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEP

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial no 0006983-80.1998.8.11.041

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto ALCIDES PEREIRA DE BARROS de decisão que na Ação de Execução ajuizada por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF rejeitou de plano a Exceção de Pré-executividade interposta pelo ora agravante.

Busca, em síntese, a reforma da decisão para o fim de determinar o regular processamento da Exceção de Pré-executividade. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da execução e firmar o juízo compete. Alternativamente, determinar a realização de perícia judicial para apurar o quantum devido.

Liminar indeferida (id 213388740).

Contraminuta pelo desprovimento (id 216991198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
ALCIDES PEREIRA DE BARROS
, de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 0006983-80.1998.8.11.0041) proposta
contra
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF,
rejeitou de plano a exceção de pré-executividade.

Por primeiro, mantém-se a assistência judiciária concedida ao recorrente, apenas para o trâmite deste recurso, registre-se.

Na origem a execução advém compra e venda e mútuo com pacto adjeto de hipoteca de um imóvel localizado na Rua Dep. Dormevil M. da Costa Farias, Quadra 29, Lote 08, Bairro Jardim São Luiz, Cáceres, MT, cuja escritura pública foi lavrada no Cartório de Primeiro Ofício de Cáceres, matrícula 12.709, ajuizada em 1998.

A agravante busca o provimento do recurso para o fim de ver determinado o regular processamento da Exceção de Pré-executividade.

É certo que, caso a parte perca o prazo para apresentar embargos à execução, poderá, a qualquer tempo, apresentar a exceção de pré-executividade, desde que a matéria da defesa corresponda a questões que possam ser reconhecidas de ofício.

Pode-se ainda apresentar a objeção de pré- executividade quando a matéria a se alegar na defesa for, por exemplo, já se ter realizado o pagamento da dívida.

Em sua exceção de pré-executividade, o agravante alega que houve erro nos cálculos e a impossibilidade do prosseguimento da execução.

A objeção não foi conhecida por ausência de hipóteses de cabimento, máxime porque, como consignado na decisão agravada, a exceção trata-se de mera repetição de exceção anterior. Veja-se:

Assim, a controvérsia acerca do cálculo apresentada pelo executado em sua exceção de pré-executividade está preclusa, bem como essa matéria deveria ter sido discutida em sede de embargos à execução. Isso porque, o objeto dos embargos à execução é mais amplo por ser ação de conhecimento, podendo, portanto, haver o desenvolvimento do contraditório, e além disso, é certo que o que as questões levantadas na exceção de pré-executividade proposta anteriormente estão sendo aqui repetidas. Destarte,
trata-se de mera repetição do que foi alegado em anterior exceção de pré-executividade, sendo inviável sua rediscussão, sendo de rigor a improcedência dos pedidos
. [...] A prova do pagamento e outorga de quitação é de fácil demonstração, sendo que, se não há documento que possa comprovar integral cumprimento da obrigação de pagar, ônus do devedor, não é possível afirmar inexigibilidade do débito.

Há que se reconhecer a preclusão consumativa nesse caso, porque já tendo sido apresentada exceção de pré-executividade anteriormente, não poderia a parte novamente valer-se do referido instituto para discussão de qualquer outra matéria que já era de seu conhecimento no momento da interposição do incidente, mormente para discutir a mesma matéria novamente.

Conclui-se, portanto, que não se afigura admissível o manejo de exceções sucessivas para discutir pontos controvertidos vigentes ao tempo da primeira exceção e já apreciados em julgamento anterior de exceção de pré-executividade.

Assim,
não é caso de determinar o processamento da exceção de pré-executividade
.

Quanto ao pedido alternativo, requereu a fixação do domicílio do consumidor como juízo competente, o que implicaria em incompetência territorial.

No entanto, a matéria não foi objeto de arguição no momento processual adequado, portanto preclusa. Além disso, a competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO
. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51898071220218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 16/12/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

Nesse passo,
não comporta reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso, para manter a decisão que rejeitou a exceção.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024